Tribunal: TJMT
Processo: 1061169-82.2023.8.11.0001
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1061169-82.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ELIEL DA COSTA SIEBRA - CPF: 569.847.311-00 (APELADO), ESTER DA COSTA SIEBRA - CPF: 725.969.371-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1061169-82.2023.8.11.0001.

APELANTE:
BANCO SAFRA S.A.

APELADO:
ELIEL DA COSTA SIEBRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABALO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço bancário, determinando o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

2.

O autor, cliente do banco apelante, foi surpreendido com lançamentos indevidos em sua fatura de cartão de crédito, decorrentes de treze transações sucessivas e atípicas vinculadas ao serviço “99Pay”, realizadas em local distinto de seu domicílio e em desconformidade com seu padrão de consumo. A controvérsia resultou na negativa de solução administrativa, inscrição em cadastros de inadimplentes, cancelamento unilateral de seguro e rebaixamento de sua pontuação de crédito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve falha na prestação dos serviços bancários apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por danos morais; (ii) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se adequado à extensão do dano e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) se é cabível a modificação do termo inicial dos juros de mora; (iv) se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser alterados.

III. Razões de decidir

4. Comprovada a ocorrência de fraude com transações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor, realizadas fora de sua localidade e em curto intervalo de tempo, sem qualquer ação preventiva ou de bloqueio por parte da instituição financeira, configura-se a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes do risco do negócio (Súmula nº 479/STJ).

6. O dano moral restou caracterizado pela manutenção de cobranças indevidas, inclusão em cadastros de restrição de crédito, ainda que ausente comprovação de prejuízos patrimoniais relevantes. Contudo, a ausência de comprovação de dano qualificado justifica a redução do valor da indenização para R$ 5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula nº 54), dado tratar-se de responsabilidade extracontratual.

8. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, não havendo razão para modificação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas, quando não demonstrada a adoção de mecanismos eficazes de segurança e prevenção compatíveis com o perfil do consumidor.” “2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, podendo ser reduzido na ausência de prova de prejuízo qualificado.” “3. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso em hipóteses de responsabilidade extracontratual.” “4. Os honorários advocatícios fixados nos limites legais não merecem revisão quando compatíveis com o grau de zelo, o tempo de tramitação e o valor da causa.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1061169-82.2023.8.11.0001.

APELANTE:
BANCO SAFRA S.A.

APELADO:
ELIEL DA COSTA SIEBRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Banco Safra S.A.
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Eliel da Costa Siebra
, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o autor alegou que, em outubro de 2022, identificou em sua fatura do cartão de crédito débitos no valor de
R$ 8.024,97
, oriundos de
treze transações não reconhecidas
, vinculadas ao serviço “99*99Pay”, todas realizadas em curto intervalo de tempo, durante o período noturno, e em localidade distinta de seu domicílio, destoando completamente de seu perfil de consumo.

Apesar de ter quitado os valores efetivamente devidos, o autor alegou que a instituição financeira manteve a cobrança dos lançamentos contestados, cancelou unilateralmente o seguro do cartão e passou a efetuar cobranças por diversos meios, culminando com sua
indevida negativação
junto aos cadastros de inadimplentes e ao sistema
Registrato/SCR
do Banco Central.

Sustentou a existência de falha na prestação do serviço e pleiteou indenização por danos morais no valor de
R$ 52.800,00
.

O juízo
a quo
, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a falha na prestação do serviço, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros de mora conforme a
taxa SELIC, a contar do evento danoso
, e correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença.

Condenou ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação
.

Irresignado, o Banco Safra interpôs apelação, sustentando, em síntese, a
inexistência de falha na prestação de serviços
e a
ausência de comprovação do dano moral
, pleiteando, subsidiariamente, a
redução do valor arbitrado
, por considerá-lo desproporcional e em desacordo com precedentes jurisprudenciais.

O autor apresentou
contrarrazões
, requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à verificação da ocorrência de falha na prestação de serviços bancários por parte do apelante,
Banco Safra S.A
., bem como à análise da adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença, da correção do termo inicial dos juros de mora e do valor dos honorários sucumbenciais.

De início, observa-se que a sentença recorrida reconheceu a responsabilidade do banco apelante por falha na prestação do serviço, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora a contar do evento danoso, bem como correção monetária a partir da sentença, fixando ainda honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Conforme consta dos autos, o autor/apelado, cliente da instituição financeira ré, foi surpreendido, em outubro de 2022, com lançamentos não reconhecidos em sua fatura de cartão de crédito, no importe de R$ 8.024,97, oriundos de
treze transações atípicas e sucessivas
vinculadas ao serviço “99*99Pay”, realizadas em São Paulo, em curto espaço de tempo e fora do seu padrão usual de consumo.

Apesar de ter formalizado contestação administrativa das compras, quitado os valores efetivamente devidos e buscado soluções junto ao banco, o autor foi submetido à
manutenção das cobranças indevidas
,
cancelamento unilateral do seguro vinculado ao cartão
e
inscrição nos cadastros de inadimplentes
, inclusive no
SCR/Registrato
do Banco Central, resultando em abalo à sua reputação, perda de acesso a linhas de crédito e impacto direto em sua pontuação de crédito (score).

Tais circunstâncias restaram
robustamente comprovadas
nos autos e, inclusive, reconhecidas na
ação de obrigação de fazer conexa
(Processo nº 1035757-29.2023.8.11.0041), em que se determinou a
exclusão das negativações
e a
atualização dos dados bancários do autor
, reconhecendo-se a
inexistência do débito fraudulento
.

Consoante dispõe o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, a responsabilidade das instituições financeiras, por defeitos na prestação de seus serviços, é
objetiva
, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal — o que, no caso, resta sobejamente caracterizado.

A falha na prestação do serviço é manifesta: a movimentação atípica e incompatível com o perfil do consumidor, em outro Estado da Federação,
não foi interceptada
por mecanismos de segurança da instituição, tampouco motivou bloqueio preventivo ou confirmação da titularidade das transações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da responsabilização objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes do risco do negócio, conforme sedimentado na
Súmula 479 do STJ
,
in verbis:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Em relação ao
valor da indenização por danos morais
, embora a condenação em R$ 10.000,00 não se revele exorbitante ou desproporcional em tese, entendo que, no caso concreto, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra
suficiente e adequado
para atender aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa
.

A reparação deve compensar o abalo sofrido, sem implicar penalidade excessiva ao prestador do serviço.

Embora se reconheça que a falha bancária efetivamente ensejou dano moral, não há nos autos comprovação de prejuízos mais gravosos, como recusa formal de crédito documentada, cancelamentos contratuais, ou perda de oportunidade concreta, o que justifica a
minoração
do valor indenizatório.

Quanto ao
termo inicial dos juros moratórios
, o apelante pretende sua alteração para a data da citação, sob o argumento de se tratar de relação contratual.

Contudo, razão
não lhe assiste
.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na
Súmula 54
, estabelece que:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Não há razão jurídica, portanto, para a modificação do critério adotado na sentença.

Por fim, no que toca aos
honorários sucumbenciais
, fixados em 15% sobre o valor da condenação,
não se verifica excesso ou desproporção
.

A quantia arbitrada observa os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, não havendo motivos para alteração.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar o quantum arbitrado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a parcial procedência do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026